Tribunal: TJDFT
Processo: 0734892-89.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734892-89.2018.8.07.0001 RECORRENTE: ADILSON AZEVEDO BARRETO RECORRIDO: MAURO DOMINGOS TRAVERSIN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. EFEITO INTERRUPTIVO. NÃO OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. I – Os embargos de declaração não conhecidos por ausência de pressuposto de admissibilidade, qual seja, motivação pertinente, ante a falta de indicação de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, não interrompem o prazo para a interposição de recurso, art. 1.026, caput, do CPC. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação por intempestividade. II – Agravo interno desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que somente os embargos de declaração intempestivos não interrompem o prazo para a interposição do recurso posterior. Assim, pugna pelo conhecimento e julgamento do recurso de apelação, considerando que os embargos opostos foram inadmitidos por fundamento diverso da intempestividade. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida na alínea “b”, colacionando julgado do TJSP. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 2601043). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671 (ID 2601043). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005